Tribunal: TJES
Processo: 0029055-03.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029055-03.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMILA REIS FREIRE ABREU

APELADO: ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
PACTA SUNT SERVANDA
. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO PARCELADA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. As condições da ação, em que se inclui a legitimidade passiva, devem ser aferidas abstratamente, a partir de análise sumária e superficial das assertivas expostas pelo Autor na inicial (teoria da asserção). Se a verificação da questão depender de prova, com apreciação concreta dos autos, a matéria deverá ser enfrentada como mérito.

2. É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato de arrendamento mercantil, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
. Precedentes do STJ.

3. É abusiva a previsão expressa em contrato de promessa de compra e venda que autoriza a devolução dos valores ao comprador de forma parcelada. Precedentes do STJ e TJES.

4. A simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracterizam danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configuram meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial. Precedentes do STJ.

5. A rescisão de contrato de compra e venda de imóvel motivada por iniciativa do comprador enseja a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Precedentes STJ (recurso repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento aos recursos da Autora e da empresa JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA e, por igual votação, dar provimento parcial ao recurso da empresa ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029055-03.2015.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : CAMILA REIS FREIRE ABREU

ADVOGADO : RODSON ANDRE PERIM - OAB ES22620

RECORRENTE/

RECORRIDO : ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO : EDUARDO CHALFIN - OAB ES10792-A

RECORRENTE/

RECORRIDO : JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

ADVOGADO : ALEXY POSTAY CASTELUBER - OAB ES30573-A

RECORRIDO : ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY

ADVOGADO : MARCIO PEREIRA FARDIN - OAB ES11836-A

MAGISTRADO : JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito à rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel (lote no empreendimento Alphaville Jacuhy, na cidade de Serra/ES), bem como de reparação dos danos materiais e morais sofridos.

O valor da venda foi estipulado no contrato como valor total de R$ 344.505,12 (trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e cinco reais e doze centavos), a ser pago conforme previsto na cláusula 5 da avença (fls. 32).

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar o desfazimento do negócio a partir de 16.1.2015, autorizando a retenção de 20% (vinte por cento) das parcelas pagas pela Autora, excluídos os valores destinados à corretagem e devolução do remanescente em parcela única, com juros de mora a partir da sentença.

Irresignadas, as partes interpuseram Apelação Cível, com os argumentos que passo a apreciar.

1. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A empresa JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA afirmou a sua ilegitimidade passiva
ad causam.

Todavia, a alegação não deve prosperar.

A legitimidade, enquanto condição da ação, deve ser aferida
in statu assertionis
, isto é, conforme a afirmativa feita pelo autor na petição inicial.

Se a apreciação da questão depender de instrução probatória, com a análise
concreta
do caso, a matéria deverá ser enfrentada como
mérito
.

Nesse sentido, o ilustre professor das Arcadas, José Roberto dos Santos Bedaque (cf. Direito e Processo: influência do direito material sobre o processo, 4 ed., São Paulo: Malheiros, 2006. p. 93), assevera que:

O autor terá direito ao provimento judicial se preencher essas condições, cujo exame será feito à luz dos fatos descritos na inicial. Se o juiz realizar cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, após esgotados os meios probatórios, terá, na verdade, proferido juízo sobre o mérito da questão, acolhendo ou rejeitando a demanda.

Ilustrativamente, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AQUISIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS POR INTERMÉDIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA LESÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória.

2. É inviável o recurso especial que pretende modificar premissa fática assentada no acórdão do Tribunal a quo, para ver reconhecido que a configuração da ciência inequívoca da lesão, para fins de início do prazo prescricional, se deu em data diversa daquela acolhida pela Corte de origem. Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

In casu
, a legitimidade passiva da Requerida, ora Apelante, restou abstratamente demonstrada na inicial, o que seria suficiente para afastar a preliminar mencionada pela parte.

Em verdade, a empresa ora Apelante constou, no contrato objeto do litígio, como VENDEDORA, enquanto a outra pessoa jurídica Demandada figurou como anuente, motivo pelo qual a inclusão de ambas no polo passivo se mostra regular.

De fato, eventual ausência de responsabilidade remete ao mérito da causa, o que justifica a manutenção da empresa no polo passivo e a rejeição da questão.

Assim,
REJEITO
a alegada carência de ação.

2. REVISÃO DO CONTRATO.
PACTA SUNT SERVANDA.

A empresa Recorrente JACUHY alegou a inexistência de cláusulas contratuais abusivas e a impossibilidade de revisão judicial do contrato pela prevalência do que restou acordado, com a discriminação e concordância com todos os seus termos (
pacta sunt servanda
).

Não obstante, já há muito está consolidada a jurisprudência, sobretudo do STJ, no sentido de que é admissível a relativização do princípio em questão para a aferição de eventuais abusividades praticadas no contrato, conforme previsto na legislação consumerista e, também, no art. 422, do Código Civil.

Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ABUSIVO. BOA-FÉ OBJETIVA. REVISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE.

1. Execução fundada em contrato de honorários advocatícios, em que a cliente se comprometeu a pagar ao advogado, por seus serviços profissionais, quantia equivalente à metade do seu direito, ou seu equivalente em dinheiro, do proveito que obtivesse na ação voltada à recuperação de imóvel em demanda proposta contra o ex-companheiro.

2. No curso da ação, as partes fizeram acordo para estabelecer o partilhamento do referido imóvel, na proporção de 50% para cada um, gerando desentendimento acerca do pagamento dos honorários advocatícios contratados.

3. Em prevalecendo os termos do contrato executado, nada restará à parte contratante, pois o proveito econômico obtido no acordo ficará inteiramente com o advogado contratado.

4. As razões do recurso especial não rebateram, de forma específica, o fundamento adotado pelo acórdão recorrido, quanto ao princípio da boa-fé objetiva, circunstância que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal.

5. Não é razoável que o benefício econômico obtido pela cliente com a causa demandada caiba, por inteiro, ao advogado que contratara.

Tal situação ofende a boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).

6.
A jurisprudência desta Corte se posiciona firme no sentido de que o princípio pacta sunt servanda pode ser relativizado, visto que sua aplicação prática está condicionada a outros fatores, como, por exemplo, a função social, a onerosidade excessiva e o princípio da boa-fé objetiva, devendo ser mitigada a força obrigatória dos contratos diante de situações como a dos autos.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.208.844/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DISTRATO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. TAXAS CONDOMINIAIS. ENTREGA DAS CHAVES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STJ, "
é cabível a revisão de distrato de contrato de compra e venda de imóvel, ainda que consensual, em que, apesar de ter havido a quitação ampla, geral e irrevogável, se tenha constatado a existência de cláusula de decaimento (abusiva), prevendo a perda total ou substancial das prestações pagas pelo consumidor, em nítida afronta aos ditames do CDC e aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual"
(AgInt no REsp n. 1.809.838/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019).

2. "Segundo a jurisprudência desta Corte, o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora" (AgInt no REsp 1.839.746/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020) 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.924.382/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

E, ainda:
AgRg no Ag 1426031/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 07/08/2012
.

Na mesma linha, este e. TJES:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC⁄15). 2. É direito do promissário comprador rescindir o contrato a qualquer tempo, seja por inadimplência ou mera desistência (art. 421 e art. 475, do CC). 3.
Em contratos regidos pelo CDC, é perfeitamente possível a relativização da cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade para afastar eventuais iniquidades ou abusividades, preservando-se o equilíbrio contratual, sem que isso configure ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
, por prevalência do princípio social do contrato. Precedente do C. STJ
. 4. A devolução do valor incontroverso decorre da interpretação da cláusula resolutiva expressa no contrato, e o pagamento em parcela única está em consonância com a Súmula n.º 543, do C. STJ. 5. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179000382, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2017, Data da Publicação no Diário: 15/09/2017)

Assim, admitida, em tese, a revisão do contrato, resta aferir as cláusulas contratuais cuja análise foi devolvida a esta Corte.

3. DEVOLUÇÃO PARCELADA.

A Apelante ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA sustentou a necessidade de devolução parcelada do valor devido à Autora.

Entretanto, a pretensão não deve prevalecer.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, é
abusiva
a previsão expressa em contrato de promessa de compra e venda que autoriza a devolução dos valores ao comprador de forma parcelada. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CITAÇÃO DE ARTIGOS SÚMULA N. 284 DO STF. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. QUANTIAS PAGAS. DEVOLUÇÃO PARCELADA. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. (
omissis
)

10.
Nos termos da Súmula n. 543 desta Corte, "
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
",
o que foi observado pela Corte local. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

11. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

12. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1912522/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 17/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 53 DA LEI 8.078/90. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO FIXA DEVOLUÇÃO EM 30% DOS VALORES PAGOS PELO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada
, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (REsp 1.300.418/SC, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10/12/2013).

2. No caso em apreço, o eg. Tribunal a quo estabeleceu que a recorrente retivesse 10% (dez por cento) dos valores pagos pelo consumidor, o que, ainda que em menor valor do que o pretendido pela recorrente, representa devolução parcial. Rejeitada a alegada violação ao art. 53 do CDC, pois tal norma não garante à parte recorrente a retenção de 30% dos valores pagos pelo consumidor.

3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 200.968/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO.
RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. 3.
É abusiva a disposição contratual que estabelece, em caso de resolução do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pelo comprador, a restituição dos valores pagos de forma parcelada
. 4. Agravo interno não provido. (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

Logo, deve ser rejeitada a pretensão da Apelante quanto à restituição parcelada.

4. DANOS MORAIS.

A Autora, também Apelante, pleiteou a condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais.

Entretanto, não vejo como acolher a pretensão.

De fato, a jurisprudência do STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a simples cobrança de valores indevidos, por si só, não caracteriza danos morais passíveis de ressarcimento, notadamente quando configuram meros dissabores cotidianos restritos ao âmbito patrimonial. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVL. CPC/2015. TELEFONIA MÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MIGRAÇÃO DE PLANO. ATO UNILATERAL DA OPERADORA DE TELEFONIA. ABUSIVIDADE. ART. 51, INCISO XIII, DO CDC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO EM TESE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CUSTO ADICIONAL QUANTO A ALGUNS ITENS AGREGADOS AO PLANO. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO A RESTITUIR NESSES CASOS. PRESCRIÇÃO DECENAL DA PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR DA RELAÇÃO CONTRATUAL.

1. Controvérsia pertinente à abusividade (ou não) da alteração unilateral de plano de telefonia móvel por parte da operadora, incluindo-se no contrato o fornecimento de aplicativos digitais e serviços de terceiros, todos não pactuados anteriormente com a consumidora.

(
omissis
)

10.
Inocorrência de dano moral na espécie, pois a controvérsia se circunscreveu ao âmbito patrimonial das partes, como um dissabor da relação contratual, não se vislumbrando ofensa a direito da personalidade da consumidora.
11. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.817.576/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 10/6/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.655.212/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 1/3/2019.)

No caso em apreço, inexiste prova de que as circunstâncias envolvendo a rescisão do contrato firmado entre as partes, inclusive motivada exclusivamente por vontade da Autora, tenha causado grave sofrimento ou lesão à personalidade da Requerente, a ponto de caracterizar verdadeiro dano moral.

Logo, permanece hígido o capítulo da r. sentença que julgou improcedente o pedido de reparação extrapatrimonial.

5. JUROS DE MORA.

Na r. sentença, o juízo de origem determinou a incidência de juros de mora a partir do julgado.

A Autora e a empresa ALPHAVILLE impugnaram o referido capítulo, pleiteando que a contagem dos juros seja feita, respectivamente, a partir da citação e do trânsito em julgado.

Nesse ponto, com razão a empresa Recorrente.

O c. STJ, em recurso repetitivo, firmou a orientação no sentido de que a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel motivada por iniciativa do comprador enseja a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Vejam:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC,
fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TEMA 1.022/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, em fase de cumprimento de sentença. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC/15. 3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. T
ema 1.002/STJ: "Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".
5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.059.093/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE-COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O dissídio jurisprudencial foi devidamente comprovado, razão pela qual é mister reconsiderar a decisão da em. Presidência desta Corte Superior. 2.
Na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa do promitente-comprador, em razão de impossibilidade econômica do adquirente em adimplir o contrato, os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente-vendedor. Precedentes.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de determinar que os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos sejam computados a partir do trânsito em julgado da decisão que determinou a restituição.

(AgInt no AREsp n. 2.280.818/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Assim, deve ser revista a r. sentença tão somente nesse capítulo, para adequá-la ao entendimento vinculante do c. STJ.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Autora e da empresa JACUHY EMPREENDIMENTOS e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação Cível da empresa ALPHAVILLE, para determinar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da r. sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)